Tribunal: TJSP
Processo: 1010884-33.2021.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇAO Á TÍTULO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DANOS AO IMÓVEL C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. Falecido o locador, a locação se transmite a todos os seus herdeiros (art. 10, da Lei no 8.245/91), os quais passam a ser locadores

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇAO Á TÍTULO DE DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE DANOS AO IMÓVEL C/C COBRANÇA E PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU. 1) PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. Falecido o locador, a locação se transmite a todos os seus herdeiros (art. 10, da Lei no 8.245/91), os quais passam a ser locadores solidários (artigo 2o da Lei 8.245/91), de sorte que qualquer um dos herdeiros pode exercer individualmente os direitos advindos do contrato de locação. Na hipótese, a ação foi ajuizada pela viúva meeira (locadora solidária com os demais herdeiros), sendo, pois, patente a sua legitimidade ativa. Precedentes. 2) MÉRITO. 2.1) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS. DESCABIMENTO. A prova pericial realizada em ação de produção antecipada de prova ajuizada pela autora, ora apelada, constatou que o locatário, ora apelante, realizou diversas alterações que extrapolaram o escopo do contrato de locação (obras necessárias que visavam a habitabilidade do imóvel) e não foram autorizadas pelo locador ou seus herdeiros, com o que violou a cláusula 9a do contrato, bem como devolveu o imóvel sem a devida pintura, com violação à cláusula 1.2 do contrato. Danos materiais devidos e devidamente apurados pela perícia judicial. 2.2) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE MULTA CONTRATUAL. DESCABIMENTO. Multa contratual devida ante o reconhecimento de infração contratual. 2.2) PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA SUA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS DÉBITOS EM ABERTO. DESCABIMENTO. Não há como se afastar a condenação ao pagamento dos débitos locatícios em aberto, pois não há impugnação do requerido quanto aos seus valores, tendo aduzido apenas a existência de caução para tanto, o que foi devidamente observado pela r. sentença, com a determinação de abatimento da condenação com os valores da caução e também de crédito do requerido relativos ao pagamento de IPTU. SENTENÇA MANTIDA.

Recurso improvido.